Tribunal: TJDFT
Processo: 0765052-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. apelação criminal. contravenção penal. porte de arma branca. rejeição da denúncia. indícios de autoria e prova da materialidade. requisitos para recebimento da denúncia. presentes. apelo conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra decisão que rejeitou a denúncia, com amparo no art. 395, inciso III, do CPP.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69813072). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 70306358).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença da materialidade da contravenção penal de portar arma branca a ensejar o recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir
4. Consta dos autos que a Polícia Militar estava em patrulhamento na CRN 706/707, via pública, quando teriam visualizado o investigado com uma faca nas mãos gesticulando e esbravejando, sendo que, ao ver a viatura policial, ele guardou a faca em uma sacola plástica branca. Durante a abordagem, o apelante teria dito que é usuário de drogas e que a faca seria para sua defesa pessoal, pois outro morador em situação de rua havia o ameaçado com pedras. Há fotografia do objeto (ID 69812934 - Pág. 4), que evidencia que se trata de faca com cabo preto e lâmina. Ressalta-se que conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.
5. A materialidade do delito de porte de arma branca envolve a comprovação de que o agente portava, sem justificativa, um objeto cortante ou perfurante com potencial lesivo, o que se verifica nos relatos de ID 69812934, bem como no recibo de apreensão e foto da arma branca (ID 69812934 Pág. 4 e 5), devendo o processo prosseguir, resguardado o contraditório e a ampla defesa para elucidação do fato.
6. Portanto, verifica-se que o fato descrito na denúncia se adequa ao tipo penal descrito no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 e que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP), além de estarem presentes indícios da autoria e da materialidade da contravenção penal no Registro de Atividade Policial e na foto da faca apreendida, de modo que se impõe a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e tese
7. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.